Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750374-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: A.G.B.D.C. Apeladas: Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 66814995 o apelante noticiou o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator (Id. 66631002). A concessão de efeito suspensivo foi deferida, com a expressa determinação, dirigida às recorridas, para que assegurassem a manutenção ou o restabelecimento dos efeitos do plano de saúde contratado pelo recorrente, até que a questão seja objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Na ocasião foi fixada multa cominatória para o caso de descumprimento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Nesse contexto o recorrente sustenta em seu requerimento, em síntese, que a fruição dos aludidos serviços não foi restabelecida. Assim, requer que sejam intimadas as apeladas do ato decisório referido, com a subsequente aplicação da multa cominatória. É a breve exposição. Decido. No caso a questão em exame diz respeito ao descumprimento da decisão liminar proferida por este Relator (Id. 66631002), tendo em vista que as recorridas não teriam restabelecido o plano de saúde contratado pelo recorrente. Observe-se que houve a devida intimação pessoal das recorridas, por meio de mandado cumprido por oficial de justiça, de acordo com a certidão referida no Id. 66690329, e mediante o Portal Eletrônico do Processo Judicial Eletrônico (PJe) (Id. 66663725). No entanto, o recorrente insiste que persiste a situação de ausência de tratamento continuado, esclarecendo que seu diagnóstico é de transtorno do espectro autista e epilepsia. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar: a) nova intimação pessoal das recorridas para que promovam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o restabelecimento dos efeitos do plano de saúde contratado pelo recorrente; e b) comprovação, nos presentes autos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, do cumprimento da medida imposta acima no item “a”. Desde logo, mantenho a multa cominatória para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator